Tribunal: TJDFT
Processo: 0720439-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INCAPACIDADE ECONÔMICA PRESUMIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto ao agravado, com fundamento no art. 9o, inciso XV, combinado com o art. 12, § 2o, inciso I, do Decreto n.o 12.338/2024. O órgão ministerial requereu a reforma a decisão, alegando que a norma exige a reparação dos danos como requisito para concessão do benefício, não se aplicando ao caso a hipótese de presunção de incapacidade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a presunção legal de incapacidade econômica prevista no § 2o do art. 12 do Decreto n.o 12.338/2024 se aplica também para fins de dispensa da reparação do dano na hipótese de concessão de indulto prevista no art. 9o, inciso XV, do mesmo diploma normativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do indulto constitui ato discricionário do Presidente da República, cuja análise pelo Judiciário deve restringir-se à verificação do atendimento aos requisitos formais e materiais previstos no decreto presidencial, sob pena de violação à separação dos poderes.
4. O art. 9o, inciso XV, do Decreto n.o 12.338/2024 excepciona a exigência de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2o, do mesmo decreto, que prevê a presunção de incapacidade econômica quando o apenado é assistido pela Defensoria Pública.
5. A interpretação sistemática do Decreto conduz à conclusão de que a presunção de incapacidade econômica se aplica tanto para dispensa da multa quanto para dispensa da reparação do dano, sob pena de tornar ineficaz a remissão normativa do inciso XV do art. 9o ao § 2o do art. 12, do Ato Presidencial de indulto.
6. O agravado preenche os requisitos objetivos e subjetivos do Decreto: condenado por crime patrimonial sem violência, não cometeu falta disciplinar grave no período legal e estava assistido pela Defensoria Pública, circunstância que enseja a presunção de incapacidade econômica, afastando-se, por conseguinte, o requisito da reparação do dano.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 107, II, 16 e 65, III, "b"; Decreto n.o 12.338/2024, arts. 9o, XV, e 12, § 2o, I; LEP, arts. 192 e 193.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 417.629/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06.02.2018, DJe 16.02.2018; TJDFT, Acórdão 2004776, rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 29.05.2025, DJe 10.06.2025; TJDFT, Acórdão 2014377, rel. Des. Simone Lucindo, j. 26.06.2025, DJe 04.07.2025.